Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-84.2024.6.16.0008
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.

Num. 44324414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PUBLICAÇÕES
EM
REDES
SOCIAIS
PRIVADAS.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
coligação "Muda São José" contra sentença
que julgou improcedente representação por
conduta vedada, prevista no art. 73, VI, "b",
da Lei nº 9.504/97, referente à veiculação
de publicidade institucional indireta. A
recorrente alega que publicação feita pelo
Governo do Estado e postagens nas redes
sociais privadas dos candidatos, avaliadas
em conjunto, beneficiariam as candidaturas
dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a publicação da Agência Estadual
de
Notícias
caracteriza
publicidade
institucional vedada; (ii) determinar se as
postagens feitas nas redes sociais privadas
dos recorridos configuram conduta vedada
prevista na Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação realizada pela Agência
Estadual
de
Notícias
tem
caráter
meramente
informativo,
sem
promover
gestores
municipais
ou
candidatos,
limitando-se a noticiar a construção de
hospitais, incluindo o de São José dos
Pinhais, e não contém elementos que
caracterizem promoção pessoal.
4. As postagens em redes sociais privadas
dos
recorridos,
mesmo
contendo
manifestações do governador favoráveis a
candidatos,
não
se
enquadram
como
publicidade institucional, pois não há uso de
recursos públicos nem vínculo direto com a
gestão pública.
5. A jurisprudência do TSE é pacífica ao

Num. 44324414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
considerar que publicações feitas em redes
sociais privadas, ainda que promovam
gestores ou candidatos, não configuram
conduta vedada, desde que não envolvam
uso da máquina pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.
Publicação
de
caráter
inform

Inteiro teor:
08/01/2025
Número: 0600514-84.2024.6.16.0008

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 17/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600514-
84.2024.6.16.0008 que, com base no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, indeferiu os
pedidos formulados pelos representantes e resolveu o mérito, julgando improcedente a presente
demanda. (Representação eleitoral proposta pela Coligação "Muda São José", com fulcro no art.
73, inc. I e VI, alínea "b", da Lei Federal nº 9.504/1997, art. 44 e ss., da Resolução TSE nº
23.608/2019, e art. 107 e ss. da Resolução TSE nº 23.610/2019, em face de Margarida Maria Singer,
Michel Teixeira de Carvalho e Coligação PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR, DC,
MOBILIZA E PODEMOS, Estado do Paraná e Carlos Roberto Massa Junior, alegando em síntese
que a coligação representante que os representados realizaram veiculação de publicidade
institucional por via indireta, nos três meses anteriores às eleições, consistente em duas
publicações por meio da rede social Instagram, sobre a construção do hospital de São José dos
Pinhais, sendo uma publicação feita diretamente no perfil da candidata Nina Singer e outra em
colaboração com o Governador Ratinho Jr.). RE23
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] -
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR (RECORRENTE)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC,
Mobiliza e Podem[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR /
PSD / AVANTE / Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
- PR (RECORRIDA)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR (RECORRIDO)
ESTADO DO PARANA (RECORRIDO)

MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
MARGARIDA MARIA SINGER (RECORRIDO)
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE (ADVOGADO)
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI (ADVOGADO)
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44324414
20/12/2024
11:00
Acórdão
Acórdão

Num. 44324414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.050
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ESPECIAL 0600514-84.2024.6.16.0008 – São
José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: MUDA SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS - PR
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: MARGARIDA MARIA SINGER
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: MICHEL TEIXEIRA DE CARVALHO
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
RECORRIDO: ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR
RECORRIDA: Coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante, PRD, Agir DC, Mobiliza e Podem[PODE /
PRD
/
DC
/
MOBILIZA
/
AGIR
/
PSD
/
AVANTE
/
Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR
ADVOGADO: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - OAB/PR118063
ADVOGADO: FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - OAB/PR115017
ADVOGADO: SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - OAB/PR65874-A
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR23074-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL.
CONDUTA
VEDADA.

Num. 44324414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL.
PUBLICAÇÕES
EM
REDES
SOCIAIS
PRIVADAS.
IMPROCEDÊNCIA
DA
REPRESENTAÇÃO.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
pela
coligação "Muda São José" contra sentença
que julgou improcedente representação por
conduta vedada, prevista no art. 73, VI, "b",
da Lei nº 9.504/97, referente à veiculação
de publicidade institucional indireta. A
recorrente alega que publicação feita pelo
Governo do Estado e postagens nas redes
sociais privadas dos candidatos, avaliadas
em conjunto, beneficiariam as candidaturas
dos recorridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se a publicação da Agência Estadual
de
Notícias
caracteriza
publicidade
institucional vedada; (ii) determinar se as
postagens feitas nas redes sociais privadas
dos recorridos configuram conduta vedada
prevista na Lei das Eleições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A publicação realizada pela Agência
Estadual de Notícias tem caráter meramente informativo, sem promover gestores municipais ou candidatos,
limitando-se a noticiar a construção de
hospitais, incluindo o de São José dos
Pinhais, e não contém elementos que
caracterizem promoção pessoal.
4. As postagens em redes sociais privadas
dos
recorridos,
mesmo
contendo
manifestações do governador favoráveis a
candidatos,
não
se
enquadram
como
publicidade institucional, pois não há uso de
recursos públicos nem vínculo direto com a
gestão pública.
5. A jurisprudência do TSE é pacífica ao

Num. 44324414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
considerar que publicações feitas em redes
sociais privadas, ainda que promovam
gestores ou candidatos, não configuram
conduta vedada, desde que não envolvam
uso da máquina pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1.
Publicação
de
caráter
informativo
realizada por órgão oficial de circunscrição
eleitoral que não está envolvida nas
eleições, sem referência a candidatos ou
promoção
pessoal,
não
configura
publicidade institucional vedada.
2. Postagens em redes sociais privadas de
candidatos ou gestores públicos, sem uso
de recursos públicos, não se enquadram
como publicidade institucional ilícita.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº
9.504/97, art. 73, VI, "b"; CF/1988, art. 37, §
1º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspEl nº 060068091/AL, rel. Min. Benedito
Gonçalves, publ. 05/12/2023; TSE, AgR-
REspEl
nº
060089607/SP,
rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
publ.
28/04/2023;
TSE, AREspEl nº 060060882/BA, rel. Min.
Mauro
Campbell
Marques,
publ.
30/08/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

Num. 44324414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela coligação "Muda São José" em face de
Margarida Maria Singer, Michel Teixeira de Carvalho, coligação PSD, PSDB/Cidadania, Avante,
PRD, Agir DC, Mobiliza e Podemos, Estado do Paraná e Carlos Roberto Massa Júnior, sob a
alegação de conduta vedada consistente na veiculação de publicidade institucional por via
indireta (id. 44123615).
Por sentença (id. 44123633), o juízo a quo declarou a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná
e de Carlos Roberto Massa Júnior e julgou improcedente a representação contra os demais.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44123639), aduzindo, em síntese, que: (i) Margarida
fez postagem em 26/08/2024 no seu perfil pessoal no Instagram falando sobre o convênio com o
Governo do Estado na construção de hospital; (ii) em 15/08/2024 o Governo do Estado, via
Agência Estadual de Notícias, publicou no seu site oficial notícia sobre a construção de cinco
hospitais no Estado, dentre os quais o de São José dos Pinhais; (iii) as notícias foram
repercutidas nos perfis pessoais de Carlos Roberto Massa Júnior, Margarida e Michel.
Contrarrazões pelo Estado do Paraná (id. 44123649), pelo não provimento.
Contrarrazões por Margarida, Michel e coligação (id. 44123651), pelo não provimento.
Nesta instância, a Seção de Autuação e Distribuição certificou, dentre outras coisas,
intercorrências nos instrumentos de mandato (id. 44132379).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento (id. 44172847).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no mural eletrônico no dia
01/10/2024 (id. 44123636) e as razões foram protocoladas no dia 04/10/2024 (id. 44123639).
Intimados em 08/10/2024 (id. 44123647), os recorridos apresentaram suas contrarrazões em
09/10/2024 (id. 44123649 e 44123651), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44324414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
Como relatado, insurge-se a recorrente contra o julgamento pela improcedência da representação
por conduta vedada, descrita na petição inicial como sendo a prevista no inciso VI, alínea "b", do
artigo 73 da Lei das Eleições.
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
(...)
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
O fato concreto atribuído aos gestores municipais e ao governador do Estado consiste na
veiculação de postagens nas redes sociais privadas dos candidatos e do governador, bem como
uma postagem oficial do Governo do Estado do Paraná via Agência Estadual de Notícias.
Não há controvérsia quanto à ocorrência desses fatos que, aliás, foram devidamente
comprovados na peça de ingresso face à colação de imagens e vídeos, não impugnados pelos
recorrentes.
Desses elementos, a única postagem que tem natureza de institucional foi a publicada pela
Agência Nacional de Notícias (id. 44123620). No que refere especificamente ao município de São
José dos Pinhais, o texto é o seguinte:
O Governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), está investindo na construção
de cinco novos hospitais municipais na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e no litoral
paranaense. As novas unidades ficam localizadas em Colombo, Pinhais, Rio Branco do Sul, São
José dos Pinhais e Guaratuba. Ao todo, as obras recebem mais de R$ 381 milhões, contando
com aporte estadual, municipal e Parceria Público-Privada (PPP). Além deles, há obras de
hospitais em mais cidades do Interior.
Com exceção do Hospital Municipal de São José dos Pinhais, que está em fase de licitação para
início da obra, as outras quatro estruturas já estão sendo construídas. A mais adiantada é a obra
do Hospital de Pinhais, com 55% de execução, seguida pelo Hospital Maternidade de
Guaratuba, com 40%, Hospital Geral de Colombo com 19,45% e Hospital Municipal de Rio
Branco do Sul, com 13,89% da obra concluída.
Segundo o secretário de saúde, César Neves, as estruturas fazem parte do Plano de Governo
em regionalizar a saúde e aproximar os serviços das pessoas. "Essas obras reforçam a ideia da
regionalização da saúde, desafogando os serviços da Capital, que é a referência de
procedimentos de alto custo e alta complexidade. Os paranaenses vão deixar de se deslocar
muitos quilômetros para buscar por um atendimento, porque esses novos hospitais irão viabilizar
serviços mais perto da casa do cidadão", disse.

Num. 44324414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
(...)
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - A unidade que está recebendo o maior aporte estadual é o Hospital
e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais (HMMSJP), com custo de R$ 169,9 milhões,
sendo que R$ 60 milhões são do Estado. O local vai modernizar a estrutura do hospital atual,
construído na década de 1940 e que não comporta o crescimento no número de atendimentos.
O hospital é referência para urgência e emergência para São José dos Pinhais, Tijucas do Sul e
a região sul de Curitiba, além de atender as vítimas dos acidentes que acontecem nas rodovias
BR-277, BR-376 e Contorno Sul de Curitiba.
A nova estrutura terá 300 leitos e irá ampliar em cerca de 58% os atendimentos nas
especialidades de cirurgia geral, ortopedia e traumatologia, ginecologia e obstetrícia, clínica
médica, neonatologia, pediatria, medicina intensiva adulta e anestesiologia presencial, além de
realização de exames. A construção da obra está sendo licitada pela Prefeitura, e assim que for
iniciada a estimativa é que seja finalizada em quatro anos.
As outras publicações são postagens nas redes sociais privadas dos recorridos, mostrando:
(i) a fala do governador sobre o hospital no meio de uma entrevista em local público, com vários
microfones de repórteres, em que diz textualmente "e agora eu e a Nina estamos conseguindo
tirar do papel. Muita gente prometeu e agora eu e a Nina tamo conseguindo tirar do papel",
seguindo-se um vídeo da campanha e mais um trecho do governador falando: "e eu, juntamente
com a prefeita Nina, resolvemos tirar do papel e resolver esse problema. O hospital de São José
dos Pinhais que tá sendo construído, pra nós é uma realização de um grande sonho", fechando
com a imagem de Nina e Michel (id. 44123618);
(ii) vídeo mostrando o governador e Nina, aparentemente gravado com o recurso "selfie" pelo
próprio governador, em que este diz: "tá lindo, projeto moderno, com UTI, UTI pra criança, projeto
que realmente é do tamanho da importância de São José dos Pinhais." Na sequência, corta para
uma fala do governador, em local não identificado, para algumas pessoas, em que diz: "O
hospital que nós tamos construindo aqui é um hospital de 300 leitos. Um dos maiores do estado e
talvez um dos maiores do Brasil." Seguem-se algumas imagens e fecha com uma vinheta com o
texto "modelo Paraná" (id. 44123619).
Nas razões, a recorrente insiste na tese de que essas publicações, analisadas em conjunto,
denotariam o uso da publicidade institucional do Estado do Paraná em favor das candidaturas dos
recorridos.
O recurso não tem condições mínimas de prosperar.
Inicialmente, mister pontuar que as condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso
de poder de autoridade", constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre
que, constatada a ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva.
Segundo abalizada doutrina, "uma característica marcante dessas hipóteses legais que fixam
condutas vedadas é que os tipos legais ali previstos dão pouca margem de interpretação ao
operador do direito", concluindo:
Pela leitura rápida dos dispositivos pode-se identificar a clareza e minudência do legislador, que
previu uma série de condutas que tem enorme poder de desequilibrar o pleito eleitoral. Enfim, o

Num. 44324414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
desequilíbrio eleitoral resultante da realização destas condutas é in re ipsa, por expressa
disposição do legislador.
O prejuízo eleitoral resultante dessas condutas é imanente à sua realização e prescinde de
qualquer elemento volitivo. Existe a presunção de que a desigualdade foi afetada pela utilização
inadequada da máquina administrativa.
[JORGE, Flávio Cheim e outros. Curso de direito eleitoral - Salvador: JusPodivm, 2016, p. 322,
não destacado no original]
Essa percepção, no que tange às condutas vedadas, é importante: praticado o ato que se amolda
à hipótese legal, não importam as intenções do gestor público; configurado estará o ilícito eleitoral
e a imposição de sanções é mera consequência.
No caso dos autos, é evidente que a publicação da Agência Estadual de Notícias é meramente
informativa, não trazendo qualquer informação sobre os gestores municipais de São José dos
Pinhais, limitando-se a noticiar que um hospital será construído e que a prefeitura irá promover a
licitação, bem como que o custo total será de R$ 169,9 milhões, dos quais R$ 60 milhões virão do
Governo do Estado. Não há referência a quem arcará com o restante do valor - constando
apenas que haverá "aporte estadual, municipal e Parceria Público-Privada" na construção dos
cinco hospitais anunciados para cidades da região metropolitana de Curitiba e litoral paranaense.
Tendo sido veiculada por agência vinculada à gestão estadual, cujos cargos não se encontram
em disputa, e não contendo qualquer referência às eleições ou a candidatos, a propaganda é
lícita.
De outro lado, as manifestações do governador, favoráveis aos recorridos, captadas em
ambientes públicos e publicadas nas redes sociais privadas dos candidatos e do próprio
governador, não guardam qualquer relação com o conceito de publicidade institucional, como já
se encontra pacificado na jurisprudência do TSE:
(...)
2. O art. 74 da Lei 9.504/97 capitula como ilícito eleitoral a violação ao art. 37, § 1º, da CF/88, no
qual previsto que "[a] publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo
constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos".
3. A aferição dessa conduta exige, primeiramente, que se esteja diante de publicidade
institucional, premissa que não se verifica quando divulgados feitos administrativos em página
pessoal do gestor nas redes sociais, realizada sem dispêndio de recursos públicos.
Precedentes.
4. No caso em análise, o primeiro recorrido publicou em seu perfil no Instagram um vídeo,
realizado às suas expensas, noticiando a aquisição de um terreno no qual seria construído ponto
de ônibus e mototáxi. O TRE/AL, em harmonia com o entendimento desta Corte Superior,
concluiu tratar-se de mera promoção pessoal lícita.
(...) [TSE, REspEl nº 060068091/AL, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 05/12/2023, não
destacado no original]
(...)
8. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a vedação à prática de propaganda institucional

Num. 44324414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
(art. 73, VI, b, da Lei 9.504/97) não alcança a hipótese em que o agente vem a se promover
mediante publicidade em meio acessível a todos, como nas redes sociais, tal como procedeu um
dos candidatos, a exemplo da publicação, em perfil pessoal no facebook, de imagens com
referência ao projeto Bilhete Único e ao cartão Merenda em Casa.
(...) [TSE, AgR-REspEl nº 060089607/SP, rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 28/04/2023]
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. PREFEITO. PUBLICAÇÃO, EM PERFIL PARTICULAR DE REDE SOCIAL, EM
PERÍODO VEDADO, DE ATOS DE SUA GESTÃO À FRENTE DO PODER EXECUTIVO
MUNICIPAL. BRASÃO DA PREFEITURA QUE APARECE DE FORMA INCIDENTAL.
CONDUTA VEDADA NÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. DECISÃO REGIONAL EM
DESARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO E RECURSO
ESPECIAL PROVIDOS.
1. A Corte regional manteve a sentença que julgou procedente a representação por conduta
vedada, por considerar que configura publicidade institucional divulgada em período vedado,
publicações, no perfil pessoal do Instagram do então prefeito, divulgando obras realizadas pela
Prefeitura, com uso de brasão do município.
2. A conclusão assentada pela Corte regional destoa da jurisprudência deste Tribunal Superior,
que já assentou que a utilização de redes sociais privadas, em período vedado, para divulgar
realizações do governo municipal, com a finalidade de promoção pessoal, não caracteriza
conduta vedada. Precedentes.
3. Agravo e recurso especial providos.
[TSE, AREspEl nº 060060882/BA, rel. Min. Mauro Campbell Marques, publ. 30/08/2022]
Portanto, sendo meramente informativa a publicação feita pela Agência Estadual de Notícias e
não havendo qualquer ilicitude nas postagens em redes pessoais privadas contendo
manifestações de apoio do governador aos candidatos recorridos, a improcedência da
representação é manifesta.
Em tempo e para fins de clareza, registra-se que consta uma certidão, no id. 44123632, na qual
consta o seguinte:
CERTIFICO que, por erro no Sistema PJE, não foram expedidas as citações de Carlos Roberto
Massa e Estado do Paraná. Do que para constar, lavro este termo.
Em decorrência, os representados Carlos Roberto Massa Júnior e Estado do Paraná não foram
citados para apresentar defesa e, realmente, não o fizeram. Todavia, não se vislumbra qualquer
problema ou nulidade no feito, pois:
(i) na sentença (id. 44123633), o juízo a quo expressamente declarou a ilegitimidade passiva de
ambos, em capítulo próprio;
(ii) nas razões recursais (id. 44123639), a recorrente não se insurge contra a declaração de
inelegibilidade, limitando-se a incluir os seus nomes no rol de recorridos, apresentar fundamentos
contra o não reconhecimento da conduta vedada e formular genericamente o pedido de se
reformar a sentença e julgar "procedentes os pedidos formulados".

Num. 44324414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
No entendimento deste Relator, ao não haver insurgência específica quanto à declaração de
ilegitimidade passiva dos representados Carlos Roberto Massa Júnior e Estado do Paraná - a
qual não se pode extrair do genérico pedido formulado -, não haveria motivo algum para, no
presente momento processual e de ofício, buscar a regularização da tramitação processual de
primeiro grau, notadamente quando eventual nulidade não foi arguida por nenhuma das partes do
processo e, como já dito, aqueles que poderiam invocá-la foram declarados partes ilegítimas,
inexistindo prejuízo.
Por esses motivos, os quais se acrescentam à presente decisão apenas para fins de
esclarecimento, não se verifica a presença de justificativa para eventual conversão do julgamento
em diligência.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600514-84.2024.6.16.0008 - São José dos
Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: MUDA
SÃO JOSÉ[PL / UNIÃO / REPUBLICANOS / PRTB] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados
do RECORRENTE: GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI -
PR98059-A, DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, DANIELE MARANGONE -
PR107064, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO -
PR108469-A -
RECORRIDOS:
MARGARIDA
MARIA
SINGER,
MICHEL
TEIXEIRA
DE
CARVALHO - Advogados dos RECORRIDOS: LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063,
FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017, SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A,
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A -
RECORRIDA: COLIGAÇÃO PSD, PSDB/CIDADANIA, AVANTE, PRD, AGIR DC, MOBILIZA E
PODEM[PODE / PRD / DC / MOBILIZA / AGIR / PSD / AVANTE / FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - PR - Advogados da RECORRIDA:
LUCAS CEOLIN CASAGRANDE - PR118063, FABRICIO ANTUNES ZANGISKI - PR115017,
SAMUEL CAMARGO FALAVINHA - PR65874-A, CARLA CRISTINE KARPSTEIN - PR23074-A -
RECORRIDOS: ESTADO DO PARANA, CARLOS ROBERTO MASSA JUNIOR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do

Num. 44324414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 20/12/2024 11:00:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24122011005566900000043270775
Número do documento: 24122011005566900000043270775
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 08/01/2025 16:26:13
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.12.2024